Tribunal: TJES
Processo: 0004446-78.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004446-78.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

APELADO: RONALDO SOARES RIBEIRO JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DEMORA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por hospital contra sentença que o condenou, solidariamente com o plano de saúde, ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço.

2. O autor, à época menor de idade, buscou atendimento no hospital apelante para remoção de corpo estranho no ouvido, mas, por ausência de especialista de plantão, permaneceu internado para controle da dor sem a resolução do problema, que só ocorreu dias depois em outra instituição.

3. O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta a ausência de falha no serviço, a responsabilidade exclusiva do plano de saúde e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do hospital, ao receber paciente encaminhado pelo plano de saúde e mantê-lo internado sem oferecer o atendimento especializado necessário à resolução de seu quadro clínico (remoção de corpo estranho), configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional é rejeitada, aplicando-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC) para afastar a alegada inépcia da inicial, uma vez que a petição descreve adequadamente a causa de pedir e o pedido.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços médico-hospitalares é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao receber o paciente em suas dependências, o hospital passa a integrar a cadeia de consumo e assume o dever de prestar um serviço adequado, sendo solidariamente responsável por eventuais falhas, juntamente com a operadora do plano de saúde.

7. Configura falha na prestação do serviço a conduta de manter paciente menor de idade, com dor, internado por dias sem adotar providências efetivas para a remoção de corpo estranho, ainda que inexista norma administrativa que obrigue a presença de especialista em regime de plantão. A dificuldade na localização de profissional constitui risco inerente à atividade empresarial, não eximindo o hospital de sua responsabilidade.

8. A situação vivenciada pela criança, que necessitou peregrinar por dias para solucionar um problema de saúde, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, pois atenta contra a sua dignidade e integridade psíquica. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

10.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil dos hospitais, na qualidade de fornecedores de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo solidariamente com a operadora de plano de saúde pelos danos causados ao consumidor. 2. Configura falha na prestação do serviço, ensejadora de dano moral, a conduta do hospital que, ao receber paciente para atendimento, o mantém internado sem, contudo, disponibilizar o tratamento especializado necessário, prolongando o sofrimento e a aflição do consumidor, especialmente quando se trata de criança. 3. A dificuldade de localização de médico especialista constitui risco da atividade empresarial (fortuito interno) e não exime o nosocômio do dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0000508-63.2014.8.11.0004; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0006523-90.2018.8.19.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
em face da r. sentença (id. 14559577) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
RONALDO SOARES RIBEIRO JUNIOR
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 14559579), a apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo a quo não apreciou a tese de inépcia da inicial. No mérito, sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de falha na prestação do serviço, porquanto agiu com diligência e em conformidade com as normas do Conselho Federal de Medicina, que não exigem a presença de otorrinolaringologista em pronto-socorro;
(ii)
a responsabilidade exclusiva do plano de saúde (SAMP) pela garantia de atendimento especializado;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, uma vez que o quadro clínico não era de urgência e não resultou em sequelas; e, subsidiariamente,
(iv)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor e a reforma dos critérios de juros e correção monetária.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14559590), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004446-78.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

APELADO: RONALDO SOARES RIBEIRO JUNIOR, RONALDO SOARES RIBEIRO, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
em face da r. sentença (id. 14559577) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
RONALDO SOARES RIBEIRO JUNIOR
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 14559579), a apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo a quo não apreciou a tese de inépcia da inicial. No mérito, sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de falha na prestação do serviço, porquanto agiu com diligência e em conformidade com as normas do Conselho Federal de Medicina, que não exigem a presença de otorrinolaringologista em pronto-socorro;
(ii)
a responsabilidade exclusiva do plano de saúde (SAMP) pela garantia de atendimento especializado;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, uma vez que o quadro clínico não era de urgência e não resultou em sequelas; e, subsidiariamente,
(iv)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor e a reforma dos critérios de juros e correção monetária.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14559590), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, o autor ajuizou a presente demanda visando a reparação por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços médicos. Narra que, à época menor de idade, em 30/10/2014, necessitou de atendimento para a remoção de um corpo estranho (caroço de feijão) de seu ouvido.

Após tentativas infrutíferas em duas unidades da primeira requerida, SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA, foi encaminhado ao HOSPITAL MERIDIONAL S.A.. Neste nosocômio, foi informado da inexistência de médico otorrinolaringologista de plantão, permanecendo internado para controle da dor, mas sem a resolução do problema. A remoção do objeto só ocorreu em 03/11/2014, em outra instituição.

A sentença recorrida acolheu a pretensão, condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, o apelante argui a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre a preliminar de inépcia da inicial quanto ao pedido de danos morais, violando o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Embora a omissão do julgador sobre ponto relevante possa, em tese, configurar vício de fundamentação, a jurisprudência pátria, em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, autoriza o tribunal a sanar o vício e julgar a questão omitida, quando o processo se encontrar em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC (Teoria da Causa Madura).

É o caso dos autos. A alegação de inépcia não se sustenta, porquanto a petição inicial descreve de forma clara e lógica a causa de pedir, detalhando a conduta imputada ao hospital apelante (acolhimento do paciente, manutenção em internação sem a especialidade necessária e posterior orientação para busca de outro nosocômio) e o pedido de reparação pelos danos decorrentes.

A pertinência subjetiva do hospital para figurar no polo passivo é evidente, restando a análise de sua efetiva responsabilidade como questão de mérito.

Assim, rejeito a alegada nulidade da sentença.

Seguindo, o cerne do mérito recursal reside na configuração, ou não, de falha na prestação de serviço por parte do hospital apelante.

O recorrente alega ter agido em estrita conformidade com as normas administrativas, notadamente a Resolução CFM nº 1451/95, que não o obriga a manter um médico otorrinolaringologista de plantão em seu pronto-socorro. Contudo, a controvérsia não deve ser analisada sob o prisma restrito das regulamentações profissionais, mas sim à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica entre as partes.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo.

No caso concreto, é fato incontroverso que o apelado, beneficiário do plano de saúde da corré SAMP, foi encaminhado para atendimento no Hospital Meridional. Ao receber o paciente em suas dependências, o hospital passou a integrar a cadeia de fornecimento e assumiu, perante o consumidor, o dever de prestar um serviço adequado e eficiente.

A conduta de manter uma criança, com dor, em observação por mais de um dia, sem adotar providências efetivas para a remoção do corpo estranho, configura o defeito no serviço.

Ademais, a alegação de que envidou esforços para localizar um especialista não encontra respaldo probatório nos autos, tratando-se de mera alegação unilateral. A dificuldade de encontrar um profissional durante o fim de semana é um risco inerente à atividade empresarial do hospital e não pode ser transferida ao consumidor vulnerável.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A operadora do plano de saúde e os estabelecimentos de saúde credenciados respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A má prestação do serviço, consubstanciada na demora injustificada no atendimento do paciente, impõe o dever se indenizar, mormente em razão de ocasionar aflição e sofrimento que ultrapassam a normalidade . Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00005086320148110004 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL DA REDE PRIVADA . DEMORA NO ATENDIMENTO. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA, COM FRATURA NO FÊMUR, QUE PROCUROU ATENDIMENTO MÉDICO NA CLÍNICA DEMANDADA. DEMORA NO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 10.000,00 REAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 00065239020188190002 202000143925, Relator.: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 28/09/2020, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/10/2020)

O apelante também sustenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, e não dano moral passível de indenização.

Entretanto, a situação vivenciada pelo apelado, uma criança que, com um corpo estranho no ouvido e sentindo dor, foi submetida a uma verdadeira peregrinação por diferentes estabelecimentos de saúde ao longo de cinco dias, extrapola em muito os dissabores da vida cotidiana. Tal experiência gera angústia, aflição e insegurança que atentam contra a integridade psíquica e a dignidade da pessoa, especialmente por se tratar de um infante.

Em relação ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada pelo juízo de origem, mostra-se adequada, razoável e proporcional.

Por fim, a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor não merece acolhida. Digo isso porque o benefício foi deferido com base na declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade não foi elidida por qualquer prova em contrário produzida pelo apelante, que se limitou a alegações genéricas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante ao patrono do apelado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 25ª Sessão Ordinária Presencial de 09/12/2025, às 14:00

VOGAL: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões